Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-85.2024.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002381-85.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), GILDO MARCOLINO DE LIMA - CPF: 823.345.791-49 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE QUALQUER ABUSIVIDADE QUE ONEROU INDEVIDAMENTE O APELANTE – MORA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – BEM ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA PARA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando formulado como preliminar recursal, por ser inadequada a via eleita, exigindo o Código de Processo Civil que tal pleito seja apresentado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso.

Nos contratos com alienação fiduciária, a comprovação da mora ocorre com o simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal pelo devedor.

Não demonstrada qualquer abusividade que onerou de forma indevida o requerido/apelante.

A descaracterização da mora, em ação de busca e apreensão, somente se justificaria mediante a efetiva comprovação de cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, o que não foi demonstrado nos autos.

A alegação de que o veículo apreendido é essencial para a subsistência do apelante não obsta os efeitos da inadimplência contratual, prevalecendo a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos, conforme o Decreto-Lei n. 911/69 e o Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002381-85.2024.8.11.0051

APELANTE: GILDO MARCOLINO DE LIMA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILDO MARCOLINO DE LIMA
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, no bojo da Ação de Busca e Apreensão, tombada sob o n. 1002381-85.2024.8.11.0051, que, ao final, julgou procedente o pedido autoral formulado pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.
, consolidando em seu favor a posse plena e exclusiva do bem objeto de garantia fiduciária, indeferindo, por conseguinte, os pleitos formulados pelo ora apelante, no que tange à pretensão de nulidade de cláusulas contratuais.

Por fim, condenou o requerido a
o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança, em face da concessão da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente, requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação, com base no art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, §4º do CPC.

Argumenta que há risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que o veículo apreendido pode ser vendido a terceiros.

Alega que o contrato contém inúmeras ilegalidades, como juros ilegais, taxas ocultas, comissão de permanência abusiva cumulada com correção ilegal, anatocismo, multa ilegal e juros de mora escorchantes, o que vicia o contrato e enriquece ilicitamente as instituições financeiras.

No mérito, o apelante contesta a cobrança de juros capitalizados sem cláusula expressa e com periodicidade diária.

Diz que embora a sentença tenha sustentado a legalidade da capitalização de juros com base na MP 1.963-17/2000 (reeditada como nº 2.170-36/2001) e Súmulas 539 e 541 do STJ, condicionada à expressa pactuação, o apelante argumenta que a mera expressão "taxa efetiva de juros" não constitui convenção expressa para cobrança de "juros nominais capitalizados".

Reitera que a legislação da Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/04) exige pactuação expressa para juros capitalizados.

Afirma que apesar da Súmula 541 do STJ admitir a cobrança de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal, o apelante invoca a boa-fé objetiva e o dever de informação ao consumidor (artigos 4º, 6º, 31, 46 e 54 do CDC), sustentando que a forma de cobrança de juros nos contratos bancários é incompreensível à maioria dos consumidores.

Conclui que, se a cláusula de capitalização diária for nula, os juros não podem ser cobrados em qualquer outra periodicidade por ausência de previsão contratual.

Ademais, requer a reforma da decisão para que o veículo (CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ FD2) permaneça em sua posse, pois é ferramenta indispensável para seu trabalho e subsistência familiar.

Por fim, o apelante requer que as razões recursais sejam conhecidas e o apelo provido para a reforma total da sentença, com a restituição do bem apreendido.

Subsidiariamente, requer que os pedidos da busca e apreensão sejam julgados improcedentes devido à cobrança indevida de juros capitalizados diariamente, sem cláusula expressa.

Pede, ainda, o afastamento da mora por cobrança de encargos abusivos, a inversão do ônus da sucumbência com majoração recursal, ou a redução/rateio dos honorários advocatícios.

Pleiteia a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º da Lei de Alienação Fiduciária e a condenação da recorrida a restituir o bem móvel no prazo máximo de 30 dias.

Contrarrazões ofertadas em Id. 292994353, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 293835364.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença julgou procedente o pedido autoral formulado pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.
, consolidando em seu favor a posse plena e exclusiva do bem objeto de garantia fiduciária, indeferindo, por conseguinte, os pleitos formulados pelo ora apelante, no que tange à pretensão de nulidade de cláusulas contratuais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Não obstante, mesmo em se tratando de propriedade resolúvel, é exigida a comprovação documental da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 2º, § 2º e 3º, do Decreto-lei nº 911/1969)
[6]
, a fim de se evitar que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem, antes, inequivocamente cientificado, ter oportunidade de, desejando, saldar a dívida.

Dessa forma, ainda que o inadimplemento das obrigações contratuais garantidas pelo pacto fiduciário sustente-se no simples vencimento do prazo para a satisfação da obrigação (pagamento), constituindo-se, assim, a mora ex re, sucede-se que a busca e apreensão do bem alienado mostra-se plausível somente mediante a sua comprovação por um dos meios determinados em lei (art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969).

E, neste ponto, não se pode olvidar que ao devedor é permitido realizar pedido revisional em contestação de busca e apreensão, porquanto o resultado da revisão contratual poderá afetar diretamente o resultado da ação, se afastada sua mora.

A propósito, ao analisar a incidência de juros remuneratórios e a configuração da mora nos contratos de mútuo bancário em que a relação de consumo esteja caracterizada, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (STJ, Recurso Especial nº 1.061.530-RS (2008/0119992-4), Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgamento: 22 de outubro de 2008).

[...]

No caso em apreço a parte requerida pleiteia o afastamento da mora, em razão da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, bem como aduz a ilegalidade na utilização de tabela Price e na cumulação da comissão de permanência com outros encargos remuneratórios.

Entretanto, apesar dos argumentos lançados na contestação, do exame do contrato de id. 163421521 e do extrato do consorciado acostado no id. 163422644 observa-se que
não estão previstas, nem são exigidas, as cláusulas que a parte requerida pretende o reconhecimento da abusividade
e que são próprias aos contratos de empréstimo de capital, quais sejam, aquelas prevendo a incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros, utilização de tabela Price, cobrança de comissão de permanência e sua cumulação com outros encargos remuneratórios.

De fato,
se está a abordar contrato de consórcio, não podendo ele ser analisado como se fosse financiamento bancário,
porquanto
seu objeto não é venda a prazo, ao revés, trata-se de avença cuja atualização das parcelas pactuadas ocorre pela variação do preço do veículo objeto do contrato, neles incidindo apenas taxa de administração e fundo de reserva.

[...]

Logo, se o instrumento contratual sequer prevê juros remuneratórios, capitalização de juros, utilização de tabela PRICE, cobrança de comissão de permanência e sua cumulação com outros encargos remuneratórios e/ou moratórios, bem como não foram exigidos pelo requerente, é totalmente impertinente a pretensão de sua limitação e/ou exclusão.

Por via reflexa, não há falar no afastamento da mora, ao contrário, o banco requerente demonstrou, à saciedade, fazer jus à procedência do pedido, já que, desde a peça de ingresso, trouxe à luz a inadimplência da parte devedora quanto ao pagamento das prestações.

Cumpriu, portanto, o estabelecido pelo Enunciado nº 72 da Súmula da jurisprudência do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A propósito, estabelece o § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911/1969, alterado pela Lei n. 13.043, de 2014, que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Destarte, comprovada está a mora da parte requerida.

[...]

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[13]
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação, declarando resolvido o contrato conforme cláusula resolutiva prevista na avença e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na exordial, cuja liminar
TORNO DEFINITIVA.

CONDENO
a parte requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, todavia,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do art. 98 do CPC, em face da concessão da justiça gratuita à parte ré, nesta oportunidade.
”
(Id. 292994350)

Preliminarmente, o apelante pugna em sede de preliminar de apelação, pela concessão de efeito suspensivo visando a suspensão da sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Na linha introdutória da análise meritória, cumpre ressaltar que a controvérsia em exame gravita em torno da legalidade da medida de busca e apreensão promovida com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, especialmente no que concerne à configuração da mora do devedor fiduciante, bem como à alegada abusividade de cláusulas contratuais, com reflexos sobre a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário.

O recorrente pretende a reversão da sentença que reconheceu como válidas as cláusulas contratuais firmadas entre as partes, consolidando a propriedade do veículo automotor objeto de alienação fiduciária à parte
autora apelada.

Inicialmente, destaco que a alienação fiduciária em garantia, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911/69, confere ao credor fiduciário o direito protestativo de reaver o bem dado em garantia diante do inadimplemento contratual.

Com efeito, dispõe o art. 2º, § 2º, do referido diploma:

“
§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

No caso dos autos, conforme amplamente demonstrado na sentença de primeiro grau, o banco recorrido instruiu sua inicial com os documentos exigidos para a espécie, inclusive a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato (Id. 292993373 e Id. 292993374), satisfazendo a exigência da comprovação da mora, ainda que esta, pela literalidade da lei, sequer fosse recebida pelo próprio destinatário.

Vejamos entendimento deste Sodalício no que tange o tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
.
COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO
ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de
busca
e
apreensão
por ausência de comprovação da mora.

A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de
notificação
ao
endereço
indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a
notificação
extrajudicial enviada ao
endereço
constante do contrato, mesmo não
recebida
pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou
notificação
extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de
notificação
ao
endereço
informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que a
notificação
foi enviada ao
endereço
informado pelo devedor no contrato, retornando com o status "não procurado", o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu
endereço
atualizado.

Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de
busca
e
apreensão
e a análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de
notificação
extrajudicial ao
endereço
constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor.
"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 72/STJ; STJ, Tema 1.132.”

(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

Prosseguindo, não há que se falar em descaracterização da mora, como pretende o apelante, sob o argumento de cobrança de encargos abusivos.

Tal alegação encontra-se dissociada das evidências constantes dos autos.

A sentença recorrida enfrentou detidamente o ponto, ao reconhecer que a parte devedora, ao contestar a ação, limitou-se a alegações genéricas de abusividade sem, contudo, apresentar qualquer prova pericial ou técnica apta a demonstrar a existência de encargos ilegais ou de valores efetivamente indevidos.

A esse respeito, entendo que
a configuração da mora somente poderia ter sido afastada, em sede de ação de busca e apreensão, quando efetivamente comprovada a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, n
o caso concreto, tal demonstração não ocorreu.

É de se destacar, ainda, que o contrato celebrado entre as partes foi formalizado com observância das normas legais pertinentes, inclusive quanto à pactuação de encargos como a comissão de permanência, tarifas e seguros, todos claramente previstos no instrumento contratual acostado aos autos (Id. 292993369 e Id. 292993375).

No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato somente se justifica quando evidenciada flagrante abusividade, considerada como aquela que excede, de forma significativa, em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em apreço, tal circunstância não se verifica, uma vez que as taxas convencionadas —
“[...] 100 parcelas, mensais, no percentual do preço atualizado do bem objeto, sempre novo, do plano, acrescido da taxa de administração de 9,00%, fundo de reserva de 3,00% e seguro prestamista (0,005495%), como bem discriminado no Extrato do Consorciado, calculados sobre o valor do bem objeto do plano, novo, além do acréscimo de multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, calculados sobre o valor das parcelas mensais, na hipótese de inadimplemento.”
(Id. 292993394) — não ultrapassam, de maneira desproporcional, a média então praticada para operações da mesma natureza no período da contratação.

Assim, não restou demonstrada qualquer abusividade no contrato.

Quanto à alegação de que o veículo apreendido seria essencial à subsistência e locomoção do apelante, cumpre registrar que, conquanto se reconheça a importância do bem para o cotidiano do devedor, tal circunstância, por si só, não possui o condão de obstar os efeitos da inadimplência.

O ordenamento jurídico vigente prestigia a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos, nos termos do art. 421 do Código Civil, sendo certo que o inadimplemento das obrigações livremente assumidas implica consequências jurídicas específicas, inclusive a perda da posse do bem fiduciário, como reconhecido pelo art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69.

O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), constantemente invocado como cláusula de resistência à execução das garantias contratuais, deve ser compreendido em harmonia com os princípios da segurança jurídica e do adimplemento das obrigações.

A exegese constitucional não pode servir de albergue para o inadimplemento voluntário ou para a subversão das garantias legais de crédito, especialmente quando inexistente qualquer abuso ou desvio de finalidade por parte da instituição financeira.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do recorrido por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025